Tribunal: TJDFT
Processo: 0751585-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO COMERCIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. NOTAS FISCAIS E FATURAS. EMISSÃO. ENTREGA DOS PRODUTOS. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. APRESENTAÇÃO. ASSINATURA DE PREPOSTO E/OU DO DESTINATÁRIO DO FORNECIMENTO. ASSENTIMENTO COM O FORNECIMENTO E RECEBIMENTO. EMBARGOS INJUNTIVOS. FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO INVOCADO EM FACE DO RÉU. INSUBSISTÊNCIA DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. PROVA DOCUMENTAL. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (CPC, ART. 373, I). CORROBORAÇÃO INEXORÁVEL. PARTE RÉ. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXINTIVOS. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, II). INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. CRÉDITO RECONHECIDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Firmada relação de compra e venda mercantil entre as partes tendo como objeto produtos destinados à construção civil, comprovado o fornecimento e entrega dos produtos e demonstrada a incidência do destinatário/adquirente em inadimplência, os documentos que espelham o havido, traduzidos em faturas, notas fiscais geradas pelo fornecimento e comprovantes de entrega dos produtos, qualificam título apto a aparelhar a perseguição da obrigação concernente ao crédito pleiteado em ambiente injuntivo (CPC, arts. 700, I, e § 2o).
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Em ambiente de ação monitória, evidenciando a autora a subsistência do negócio havido entre as partes, via do qual vendera e entregara produtos no ambiente de relação de natureza mercantil, corroborando o aperfeiçoamento da operação da qual germinara o débito cuja realização almeja mediante a exibição de faturas, notas fiscais e comprovantes de entrega/recebimento das respeitantes mercadorias, o réu, em pretendendo afastar a obrigação de pagar o preço reclamado, fica debitado o encargo de infirmar o atestado pelo arcabouço documental por intermédio da comprovação de que ele e/ou seus prepostos não se afiguraram destinatários das mercadorias retratadas na documentação colacionada (CPC, art. 373, I e II).
4. Aferido que, conquanto o réu tenha veiculado fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação de pagar perseguida ou da expressão do crédito em ambiente de embargos injuntivos, atraindo para si o ônus de evidenciar e de lastrear o que aduzira, não lograra em se desvencilhar do encargo probatório que lhe estava afeto, consubstanciado na comprovação de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado em desfavor e devidamente revestido de substrato material, ressoa inafastável e imperiosa a convolação do aparato documental exibido em título executivo judicial como expressão do regramento da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, II).
5. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.